Tribunal: TJSP
Processo: 1010271-19.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉRCIA NA JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO REGULAR DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL-- HIPÓTESE DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO NÃO PROVIDO